Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos verifico que a embargante ajuizou cautelarmente o processo no 0727959-64.2022.8.07.0000, em apenso, objetivando a concessão de efeito suspensivo a este recurso de apelação. Verifico que o feito mencionado está pendente de apreciação de agravo interno, cuja matéria é idêntica a estes embargos de declaração, razão pela qual deixo de conhecê-los. Dessa forma, aguarde-se em Cartório a decisão da Turma sobre o AgintCiv no 0727959-64.2022.8.07.0000. Após, voltem-me. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora